Tribunal: TJDFT
Processo: 0718291-72.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA - PERDA DE UMA CHANCE - CONDOMÍNIO - MANDADO DE CITAÇÃO JUDICIAL NÃO REPASSADA AO CONDÔMINO - ATO ILÍCITO - DANO - ÔNUS DO AUTOR COMPROVAR A PROBABILIDADE CONCRETA DE ÊXITO NA DEMANDA TRABALHISTA PERDIDA EM RAZÃO DA REVELIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da alegação de hipossuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue à conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Nesse cenário, é medida de justiça o deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente (documento de ID Num. 59798755). PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. GRATUIDADE CONCEDIDA.
2. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
3. Cuida-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões o recorrente afirma que o preposto do condomínio réu recebeu uma citação judicial, em 19/09/2022, relativa a processo trabalhista que era dirigido a sua irmã, falecida em 13/07/2023, e não lhe repassou. Relata que em 03/04/2023 foi encaminhada intimação da justiça trabalhista comunicando a condenação de sua irmã ao pagamento do valor de R$ 52.000,00. Acrescenta que sua irmã, responsável pelo pagamento do acordo firmado na justiça do trabalho, faleceu e que tenta vender um imóvel para quitar a dívida. Defende que a decretação da revelia lhe ocasionou prejuízo. Pede a reforma da sentença para que seu pedido seja julgado procedente.
4. O Condomínio réu afirma que recebeu a correspondência enviada e repassou a irmã do autor, contudo ela não assinava o caderno de protocolo de recebimentos.
5. Em que pese o requerido não ter demonstrado que a citação foi entregue a destinatária, o recorrente não trouxe elementos suficientes a demonstrar a sua possibilidade de êxito na demanda trabalhista se não houvesse sido decretada a revelia.
6. Por certo, tal fato contribuiu de forma decisiva para a decretação da revelia da irmã do autor na Ação Trabalhista. Não obstante, considerando os efeitos da revelia, o cerne da questão é saber se irmã do autor teria chances reais de êxito na demanda, caso tivesse tido a oportunidade de apresentar sua defesa em contestação.
7. O Código Civil, nos termos dos seus artigos 186 e 927, preleciona que o dever de indenizar o prejuízo experimentado exige a prática de ato ilícito capaz de causar dano, e que a conduta atribuída à parte seja a causa da lesão experimentada.
8. A reparação civil pela perda de uma chance deriva da frustração de uma fundada expectativa real de se obter uma situação futura melhor (seja pela aferição de uma vantagem, seja pela minimização de um eventual prejuízo) com grande probabilidade de consumação, mas que não é obtida em razão da prática de um ato ilícito por uma outra pessoa, causador de um dano sério, real, atual e certo.
9. Em assim sendo, a demonstração da possibilidade de êxito deve ser real e plausível, e não abstrata. Na hipótese, o recorrente, não comprovou a possibilidade de êxito na demanda trabalhista em que foi decretada a revelia; pois, é sabido que a revelia, por si só, não induz a procedência do pedido inicial. Com efeito, o recorrente, não se desincumbiu do seu ônus processual (art. 373, Inciso I, do CPC) e; portanto, diante da ausência de comprovação de que sua irmã teria sucesso na sua defesa e não seria condenada na Ação Trabalhista em que figurava como ré, não há o que se falar em nexo de causalidade a ensejar ato ilícito indenizável.
10. Neste sentido, cito precedente das Turmas Recursais deste e. TJDFT: Acórdão 1400995, 07240985620218070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 699369, 20120710355026ACJ, Relator(a): MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 23/7/2013, publicado no DJE: 6/8/2013. Pág.: 436; Acórdão 1844082, 07111955720238070003, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/4/2024, publicado no DJE: 19/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Afastado o nexo causal, resta excluída, via de consequência, a responsabilidade do réu pelos danos narrados na inicial. A r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.